Tribunal: TJES
Processo: 5032421-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032421-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDIANE NASCIMENTO DA ROCHA MATIAS
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE CAUSADO POR BURACO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS MAJORADOS PARA R$ 10.000,00 EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO ACIDENTE E AFASTAMENTO DO TRABALHO. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS PELA DIFERENÇA ENTRE A REMUNERAÇÃO HABITUAL E O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Concedo à Recorrente o benefício da justiça gratuita em razão da hipossuficiência financeira comprovada nos autos a partir de seu contracheque.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória na qual a autora aduz ter sido vítima de um acidente em virtude de um buraco na pista da rodovia em que trafegava, que é administrada pela parte requerida.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a Requerida, a pagar à Requerente, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, corrigida monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora a partir da citação.

JULGA-SE IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos estéticos e lucros cessantes.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença para fins de majoração dos danos morais e arbitramento de lucros cessantes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença
merece reforma
. Explico.

Fixada a responsabilidade civil da parte recorrida, muito bem pontuada pelas razões de mérito expostas em sentença, e observada a existência de danos morais, bem como da necessidade de afastamento da recorrente do seu emprego, torna-se necessária a reanálise da extensão dos danos.

Isso porque, muito embora a r. sentença tenha entendido por afastar os lucros cessantes, por considerar que a recorrente trabalha de carteira assinada e foi afastada pelo INSS, a recorrente foi capaz de demonstrar que o valor auferido do INSS fora inferior ao efetivamente obtido com o seu trabalho, o que milita em seu favor quanto aos lucros cessantes.

Conforme consignado em sentença, os lucros cessantes, previstos no art. 402 do CC, exigem prova do que se deixou de lucrar. Assim, uma vez comprovado que o benefício obtido pela recorrente a título de incapacidade temporária não alcançou o total da sua remuneração habitual mensal, resta evidente o lucro cessante, consubstanciado pela diferença entre a remuneração habitual mensal e o auxílio mensal obtido.

No mesmo sentido, entendo pela possibilidade de majoração dos danos morais, uma vez que o acidente de fato foi grave e ensejou intervenções cirúrgicas, o que é capaz de afetar profundamente o psicológico da vítima, que precisou se afastar da sua rotina e renunciar a diversas atividades durante um período, além de experimentar fortes dores, não sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) suficiente para compensá-la.

A respeito dos danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Assim, em atenção a gravidade e extensão dos danos, entendo devida a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ressalto que a majoração se faz possível também em observância à capacidade econômica da parte recorrida, inclusive para fins pedagógicos, induzindo a empresa a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, sem, contudo, caracterizar-se enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)

MAJORAR os danos morais para o montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais), mantendo-se os consectários legais fixados em sentença;

b)

CONDENAR a recorrida ao pagamento de lucros cessantes
, cuja importância deverá representar a diferença entre o salário médio da recorrente nos últimos 6 (seis) meses antes do acidente e o valor efetivamente recebido do INSS a título de auxílio por incapacidade temporária, o que deverá ser comprovado em sede de execução por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em sentença ilíquida.

Sobre o valor remanescente devido de cada mês incidirá a taxa SELIC, a contar da em que a remuneração seria recebida, até o efetivo pagamento dos lucros cessantes ora arbitrados (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)